Tribunal: TJDFT
Processo: 0741051-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741051-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA DE FÁTIMA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica autuada sob o n. 0710863-16.2025.8.07.0005, indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos referentes a contrato de empréstimo consignado. Alega a agravante, em síntese, que é idosa, aposentada, e vem sofrendo descontos mensais em sua conta bancária desde janeiro de 2025, sem que tenha contratado o empréstimo objeto da cobrança. Sustenta que os valores não foram creditados em sua conta, indicando possível fraude, e que tais descontos comprometem sua subsistência, colocando em risco sua dignidade humana. Entende que a decisão agravada deve ser reformada, pois estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a saber a probabilidade do direito, demonstrada pelos extratos bancários, e o perigo de dano, decorrente da situação de vulnerabilidade da agravante, que aufere apenas um salário-mínimo. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado sobretudo nisso, o agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “(...) deferir a liminar determinando ao Agravado que suspenda os descontos decorrentes do contrato de no 850613706-93.0116, objeto de discussão no referido processo, e de seus serviços derivados, bem como se abstenha de cobrar quaisquer valores da Agravante referente a tal contrato até o deslinde da presente ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo”. No mérito, requer que “seja conhecido e provido o presente agravo, pelo Colegiado, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e reformar a decisão de ID 246789744 para deferir a tutela provisória e conceder a liminar [...] até que seja julgado o mérito do processo principal”. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 246789744), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza e na extensão postulada. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, e assim como o Juízo de primeiro grau não enxergo, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a obstar a realização dos descontos atrelados ao consórcio firmado entre as partes, vez que o sinalagmático correlacionado, aparentemente e até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), se mostra válido e eficaz. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de vícios de vontade e de possíveis fraudes e violação de direitos à informação, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, a controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas à agravante, as quais aparentemente ocorrem não apenas há meses senão há anos (ID origem 249531964 e 246570534) -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados pela recorrente, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da cooperativa agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, a antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator